Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA INFERIOR À FIXADA COMO PARÂMETRO NA RESOLUÇÃO No 140 DA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. Demonstrado pelos documentos colacionados que a requerente aufere renda eventual, com média inferior a 2,5 salários mínimos, não se justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.
4. Inexistente qualquer indício de que a requerente possua uma situação financeira vantajosa ou diferente da alegada, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita pela parte.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.